Tribunal: TJDFT
Processo: 0746554-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 0746554-82.2020.8.07.0000 Embargante: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL Embargado: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL contra decisão monocrática de ID 22719212 proferida no agravo de instrumento interposto por PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em face de decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0709211-83/2019, movido pelo ora embargante. O pronunciamento embargado deferiu o pedido liminar, para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias da agravante, ora embargada, considerando que para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico da devedora, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 22719212). Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que a decisão agravada foi omissa quanto ao pedido de indeferimento de efeito suspensivo; quando à liberação do valor bloqueado na origem ou manutenção na conta judicial; quanto à alegação de que o reconhecimento do grupo econômico independe de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e quanto à apresentação de caução (ID 22806930). Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 23214512). É o relatório. Decido. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). Nas razões recursais, verifica-se que as alegações de omissão são voltadas para que seja indeferido o pedido liminar, de forma que os valores bloqueados na conta da agravante sejam levantados pela parte embargante ou sejam mantidos na conta à disposição do juízo. Todavia, a decisão embargada claramente concedeu o pedido liminar, por entender que o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico da devedora depende de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 ao 137 do CPC), para que seja comprovado, mediante o exercício da ampla defesa, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28 do CDC. Ante o exposto, percebe-se que as alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com a decisão embargada. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. Ante o exposto, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos para elaboração de voto. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator